Tribunal: TJES
Processo: 5002610-83.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002610-83.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PAVAN MULLER e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002610-83.2021.8.08.0012

RECTES.: DIEGO BUARES MULLER e BANCO BMG S/A

RECDOS.: DIEGO BUARES MULLER e BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese do autor: Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega ter acreditado contrair empréstimo consignado, sem a contratação do serviço de cartão de crédito, pensando que seguiria as regras normais deste tipo de contrato. Ao verificar sua conta, percebeu que estava havendo desconto em sua conta bancária, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão. Assim, requer a nulidade do contrato com restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese do réu: Destaca que a contratação é devida, havendo a informação prestada ao consumidor, que realizou diversos saques, não havendo dano moral ou material a ser restituído sob pena de enriquecimento ilícito e por não haver requisito para caracterizar responsabilidade civil. Em sede recursal pugnou pela integral improcedência dos pedidos formulados, face a regularidade da contratação e a inexistência de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no id. 11018687 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, haja vista que aparentemente hipossuficiente. Insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o autor alegou ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade o requerido teria concedido crédito vinculado a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditara ter contratado. Por outro lado, em suma, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter o autor contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o autor conhecia das bases contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do mesmo, de sorte que incumbia ao requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC e, nesse sentido, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo autor, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pelo demandado que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão, até porque sequer utilizou do cartão de crédito conforme consta no ID nº 7775516, não caberia alguém contratar cartão de crédito e sequer o utilizar, não cumpriria a sua função de contratar. Conclui-se, portanto, que houve por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo o recorrido a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, portanto, a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida. A par dessas considerações, evidenciado o dolo do demandado na celebração do negócio jurídico, imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante. Com base nesses dados, retornando as partes ao status quo ante, o autor torna-se devedor da importância de R$ 5.183,00 e o requerido, em contrapartida, da importância de R$ 12.443,06 (doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos). Pela compensação (art. 368 do CPC), deve o demandado restituir ao autor a importância de R$ 7.260,06 (sete mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos). Assim, declaro a nulidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 145 do Código Civil, com restituição em dobro do valor pago a maior. Deve ser aplicado no caso o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o engodo fora praticado pela instituição financeira visando o lucro, não se tratando o banco, no caso, de vítima de fraude praticada por terceiros. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta do requerido provocou grande constrangimento ao autor, pois na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou o requerente enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa. Relativamente ao quantum indenizatório resta razoável e proporcional a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia capaz de quantia capaz de compensar o ocorrido, sem ensejar locupletamento. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado sob o nº 49747403, determinando que o requerido promova a restituição da importância de R$ 7.260,06 (sete mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos), em dobro, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data da assinatura do contrato. Condeno-o, ainda, a pagar ao autor indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento em sentença. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. Por fim, NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido, condenando-o ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.